Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740404-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA, MARIA CELESTE BAPTISTA DE MELLO AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 19708624) interposto por DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA e MARIA CELESTE BAPTISTA DE MELLO contra OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no 0714720-58.2020.8.07.0001 que acolheu parcialmente a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 16:54:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador